Tribunal: TCU
Processo: 013.927/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.927/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edilaine Verissima de Jesus Oliveira (XXX.412.261-XX); Gracy Santos e Silva (XXX.295.281-XX); Livia de Oliveira Sampaio (XXX.078.671-XX); Lourdes Darques Silva (XXX.451.101-XX); Lucy Darques Rotta (XXX.509.921-XX); Maria Jose Darques Silva Ferreira (XXX.117.191-XX); Maria das Gracas Girao de Oliveira (XXX.186.041-XX); Myriam de Oliveira (XXX.946.101-XX); Patricia Aparecida Darques Silva (XXX.833.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.